Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-46.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0702570-46.2019.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEON PAGAMENTOS S.A. EMBARGADO: BV FINANCEIRA S/A CFI, EMERSON WILLIAM DA SILVA SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO Nada a prover em relação à petição que noticia o pagamento da condenação, haja vista se de competência do juízo a quo a análise do cumprimento do decisum. Após trânsito em julgado, baixem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 14 de setembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator